Tribunal: TJPA
Processo: 0838355-88.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838355-88.2019.8.14.0301

APELANTE: ARCHIMINO CARDOSO DE ATHAYDE NETO

APELADO: SONIA MARIA GUIMARAES SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. DEVER DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Archimino Cardoso de Athayde Neto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Sônia Maria Guimarães Santiago, anulando a sentença que extinguia o processo de execução por falta de documentos indispensáveis, determinando a emenda da inicial. Na origem, foram opostos embargos à execução, em que o juízo de 1º grau decretou a nulidade da execução por ausência de título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a decisão monocrática que anulou a sentença de extinção do processo de execução, ao fundamento de que o exequente deveria ter sido intimado para suprir a falta de documentos, conforme o art. 801 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 801 do CPC exige a intimação do exequente para emendar a inicial, suprindo a falta de documentos indispensáveis, antes de decretar a extinção da execução.
4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o direito de o exequente emendar a inicial para corrigir deficiências documentais, mesmo após embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de documentos essenciais à execução não autoriza a extinção do processo sem prévia intimação do exequente para emenda da inicial, conforme o art. 801 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 801 e 803, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.374.988/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 8/4/2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0838355-88.2019.8.14.0301

AGRAVANTE/APELADO: ARCHIMINO CARDOSO DE ATHAYDE NETO

AGRAVADA/APELANTE: SONIA MARIA GUIMARAES SANTIAGO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Archimino Cardoso de Athayde Neto
, insurgindo-se contra a
decisão monocrática
de ID 17892064, proferida nos autos de
Apelação Cível
nº 0838355-88.2019.8.14.0301, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado por
Sônia Maria Guimarães Santiago
, anulando a sentença que extinguia o processo de execução por ausência de documentos indispensáveis, determinando a emenda da inicial.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos por Archimino Cardoso de Athayde Neto, na qual o juízo de 1º grau julgou procedentes os embargos e decretou a nulidade da execução (processo nº 0877854-16.2018.8.14.0301), com fundamento na ausência de documentos essenciais, nos termos dos artigos 803, I, c/c 485, VI, do CPC.

A decisão monocrática, contudo, reformou a sentença de origem ao entender que o art. 801 do CPC exige que, antes de decretar a extinção do feito, o juízo deve intimar o exequente para emendar a inicial, apresentando os documentos faltantes. Dessa forma, foi determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para a regularização do processo.

Nas razões do Agravo Interno, Archimino Cardoso de Athayde Neto sustenta a impropriedade da decisão agravada, afirmando que não cabia a intimação da exequente para complementar os documentos na fase processual em que se encontravam os autos. Argumenta que, à época, foram opostos embargos à execução, nos quais a exequente teve plena ciência da necessidade de apresentação da documentação, mas ainda assim não o fez. Alega que, conforme a jurisprudência, a ausência de título líquido e certo inviabiliza a execução, motivo pelo qual deveria ser mantida a sentença de extinção proferida em 1º grau. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática e a manutenção da sentença de extinção da execução.

Consoante certidão de ID 18740727, não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, tendo decorrido o prazo para tal.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Ressalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que fosse reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica. Na presente peça recursal em apreço, não se verifica argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado.

A controvérsia submetida a julgamento reside em verificar se é cabível a decisão monocrática que determinou a anulação da sentença que extinguiu o processo de execução por ausência de documentos indispensáveis, ao fundamento de que deveria ter sido concedida à exequente, Sônia Maria Guimarães Santiago, a oportunidade de emendar a inicial antes da extinção, conforme o art. 801 do CPC.

O agravante argumenta que a exequente já teve ciência da necessidade de apresentação dos documentos no decorrer dos embargos à execução, não tendo providenciado a documentação adequada, e que a sentença de extinção deveria ser mantida.

O Código de Processo Civil, em seu art. 801, é claro ao estabelecer que, antes de ser decretada a extinção de um processo de execução por ausência de documentos indispensáveis, deve o juízo intimar o exequente para suprir essa falta, concedendo-lhe prazo para a emenda da inicial, a fim de corrigir eventuais falhas.

Adicionalmente, o art. 803, I, do CPC prevê que a nulidade da execução pode ser decretada pela ausência de título executivo, mas tal medida deve ser adotada com base em garantias processuais fundamentais, como a oportunidade de correção.

A jurisprudência dos tribunais superiores, em casos semelhantes, vem reforçando a necessidade de garantir ao exequente a possibilidade de emenda da inicial, mesmo em situações em que há deficiências na documentação exigida para a execução, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE MULTA MORATÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO INCOMPLETO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A EMENDA DA INICIAL. ARTS. 614, II, E 616 DO CPC/1973. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO DEVEDOR. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Súmula 568/STJ autoriza o relator a julgar monocraticamente, para dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca da matéria. Portanto, a decisão está de acordo com a Súmula do STJ, hipótese albergada na alínea a do inciso IV do art. 932 do CPC/2015.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a insuficiência ou incompletude do extrato analítico do débito não implica, de imediato, a extinção do processo, uma vez que deve ser oportunizada ao credor a emenda da inicial a fim de corrigir o vício (CPC/1973, art. 616), ainda que já opostos os embargos do devedor, caso em que, regularizado o vício, deve ser permitido ao embargante o aditamento dos embargos (AgRg no REsp 848.025/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 4/2/2013).

3. A agravante não impugnou a contento a incidência da Súmula 83 do STJ ao presente caso, pois não trouxe nenhum precedente desta Corte em sentido contrário 4. A possibilidade de emenda da inicial pelo credor, em razão do princípio da instrumentalidade, não causa nenhum prejuízo à garantia do contraditório, ampla defesa ou ao devido processo legal, ainda que já opostos os embargos do devedor pois, neste caso, será permitido ao devedor, o aditamento dos embargos.

5. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 1.374.988/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 10/4/2019.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL PARA ACRESCENTAR A PLANILHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC)."

(AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/04/2012, DJe de 19/04/2012).

2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 1.332.588/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 12/9/2019.)

No presente caso, verifico que a decisão monocrática recorrida está em plena consonância com os dispositivos legais aplicáveis. O agravante sustenta que a exequente teve conhecimento prévio da ausência de documentos essenciais durante os embargos à execução, mas isso não afasta o direito de ser intimada para regularizar o feito, conforme previsto no art. 801 do CPC.

Ao extinguir o processo sem oportunizar a regularização documental, o juízo de 1º grau contrariou a norma processual expressa, que visa garantir o devido processo legal e a ampla defesa. A decisão monocrática corrigiu essa irregularidade, determinando a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a emenda da inicial.

Ressalto que o fato de a exequente não ter providenciado os documentos nos embargos à execução não justifica, por si só, a extinção do feito, uma vez que a fase de emenda da inicial é um direito processual autônomo, previsto para assegurar a adequada instrução da execução. Ao exequente deve ser assegurado o prazo legal para que suprima a ausência dos documentos essenciais à execução.

Ainda que o agravante invoque a ausência de título líquido e certo como fundamento para a manutenção da sentença extintiva, tal alegação não se sustenta diante do entendimento consolidado de que a intimação prévia do exequente é condição indispensável para a extinção do processo com base na ausência de documentos.

Ademais, salientei na decisão agravada que o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a verificação dos pressupostos da execução deve ser realizada, preferencialmente, no primeiro contato que o juiz tiver com a petição inicial, mas isto não impede que em momentos posteriores seja determinado o suprimento de eventual irregularidade. Nesse sentido, citei precedentes do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEBÊNTURES. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO. DEFICIÊNCIA OU AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS QUESTÕES.
1. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, apesar da interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
2. A ausência de demonstrativo do débito, ou a sua insuficiência, pois não comprovado de forma pormenorizada a evolução do valor, com os índices e critérios atualizados, afronta o art. 614, II, do CPC, pois impede a adequada defesa da executada.

3. Esta Corte, atenta à função instrumental do processo e em homenagem aos princípios da efetividade e da economia processual, tem buscado evitar a anulação de todo o processo, possibilitando o suprimento de eventual irregularidade (art. 616 do CPC) mesmo em momentos posteriores ao primeiro contato que o juiz tiver com a petição inicial. Para tanto, contudo, necessário o prequestionamento da matéria, o que não ocorreu na espécie.

4. É despicienda a análise de todos os preceitos legais invocados pela parte como violados se, para decidir a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial aos demais.

5. Recurso especial provido para declarar extinto o processo, sem julgamento de débito.”

(REsp 1262401/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 15/12/2011)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCOMPLETO. DILIGÊNCIA DO ARTIGO 616, CPC. CABIMENTO. PRECEDENTES.

Seguindo entendimento assente nesta eg. Corte, considerando o juiz incompletos ou insuficientes os documentos ou cálculos apresentados pelo credor, tem lugar a emenda da inicial da ação executiva e não a extinção do processo, ainda que já opostos os embargos do devedor, caso em que, regularizado o vício, deve ser oportunizado ao embargante o aditamento dos embargos.

Recurso especial conhecido e provido”.

(REsp n. 440.719/SC, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 7/11/2002, DJ de 9/12/2002, p. 352.)

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe nego provimento, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024